Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.

I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

II – Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que não demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica, Súmula 481 do e. STJ.

III – Agravo de instrumento desprovido.